Tribunal: TJES
Processo: 0022755-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Patrocínio Monteiro contra decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, nos autos de ação de conhecimento movida contra Arcelormittal Brasil S/A e FUNSSEST, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 do STF, que afasta a repercussão geral em casos que demandam análise de normas infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em determinar se a negativa de produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa, com consequente violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, afastando a aplicação do Tema 660 do STF.

3. O recorrente sustenta que a decisão violou os incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88, por indeferir diligências probatórias que comprovariam coação na migração de plano de previdência, e alega que a matéria é de natureza eminentemente constitucional, não se tratando de violação meramente reflexa.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), inexiste repercussão geral quando a suposta violação aos princípios constitucionais depende de análise prévia de normas infraconstitucionais, como ocorre no caso em tela, que requer a verificação da adequação das provas conforme os artigos 139, inciso VIII, 369, 385 e 442 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É inaplicável o recurso extraordinário para discutir cerceamento de defesa quando a análise da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório depende da interpretação de normas infraconstitucionais, conforme o Tema 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.030, I, “a”; 139, VIII; 369; 385; 442.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022755-54.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO PATROCINIO MONTEIRO
APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO

MARCELO PATROCINIO MONTEIRO

AGRAVO INTERNO
(id. 8615108), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8005415), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada contra
ARCELORMITTAL BRASIL S/A E FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que
“não há que se falar em violação constitucional reflexa, mas sim, literal, tendo em vista que o indeferimento da prova requerida pela autora implicou em violação ao devido processo legal, matéria estritamente constitucional”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MARCELO PATROCINIO MONTEIRO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6566314), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6312976), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada contra
ARCELORMITTAL BRASIL S. A.
e
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“reconheceu a decadência do direito autoral”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).

3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0022755-54.2017.8.08.0024, Relator(a): Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, sob os argumentos seguintes: I - cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; II - inocorrência de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7105008).

Na espécie, verifica-se que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação aos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, haja vista que as questões referentes à duração razoável do processo e à proteção do salário, não foram trazidas à apreciação da Egrégia Primeira Câmara Cível, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(STF, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)

Além disso, no tocante ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Recorrente alega que
“A produção de prova pericial contábil e prova oral – depoimento preposto reclamada e prova testemunhal se faz necessário para comprovar a coação sofrida pelo obreiro a migrar de plano previdenciário e seu indeferimento viola o princípio da ampla defesa e contraditório, bem como causa cerceamento do direito de defesa”
(p. 7).

Com efeito, mister ressaltar que a Corte Suprema, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos incisos LIV e LV, do artigo 5º da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirmara-se:

[...] Basta analisar detidamente os autos para se concluir que em todas as suas manifestações no processo, o autor indicou as provas que pretendia produzir, constando expressamente a produção de prova oral.

Sabe-se que incumbe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, mas somente quando existentes nos autos as provas suficientes ao deslinde da ação, o que não é o caso.

A ausência de produção de prova oral demonstra o evidente esforço em julgar improcedente a presente demanda, evidenciando o flagrante cerceio de defesa.

A prova oral comprovaria a verdade real dos fatos, devendo ter sido a audiência de instrução designada.

Enquanto as provas não têm o condão de prejudicar os interesses das partes, seu indeferimento, ao contrário, pode acabar com o direito material jurisdicionado.

Portanto, restaram violados os Art. 5º, inciso LV da CF/88, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385 caput e 442 do NCPC, ante ao claro cerceamento do direito de defesa. [...]

Portanto, o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385, Caput e 442, do Código de Processo Civil para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que também fora interposto Recurso Especial (id. 6566313), arguindo-se malferimento às mencionadas Normas legais.

Nesse contexto, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito aos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o
. [...]” (destaques no original)

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385, Caput e 442, do Código de Processo Civil para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Além disso, consoante também afirmado, fora interposto Recurso Especial (id. 6566313), arguindo-se malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

A propósito, destaca-se um excerto da razões do Apelo Extremo indicando a ocorrência de ofensa reflexa,
verbo ad verbum
(fl. 649):

[...] A ausência de produção de prova oral demonstra o evidente esforço em julgar improcedente a presente demanda, evidenciando o flagrante cerceio de defesa.

A prova oral comprovaria a verdade real dos fatos, devendo ter sido a audiência de instrução designada.

Enquanto as provas não têm o condão de prejudicar os interesses das partes, seu

indeferimento, ao contrário, pode acabar com o direito material jurisdicionado.

Portanto, restaram violados os Art. 5º, inciso LV da CF/88, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385 caput e 442 do NCPC, ante ao claro cerceamento do direito de defesa. [...]

Com se percebe, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa às Normas Infraconstitucionais, sobretudo quanto à aplicação dos artigos 139, inciso VIII, 369, 385,
Caput
e 442, do Código de Processo Civil, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Corregedoria
Composição de julgamento: Corregedoria - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

MARCELO PATROCINIO MONTEIRO

AGRAVO INTERNO
(id. 8615108), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8005415), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada contra
ARCELORMITTAL BRASIL S/A E FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que
“não há que se falar em violação constitucional reflexa, mas sim, literal, tendo em vista que o indeferimento da prova requerida pela autora implicou em violação ao devido processo legal, matéria estritamente constitucional”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MARCELO PATROCINIO MONTEIRO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6566314), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6312976), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada contra
ARCELORMITTAL BRASIL S. A.
e
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“reconheceu a decadência do direito autoral”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).

3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0022755-54.2017.8.08.0024, Relator(a): Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, sob os argumentos seguintes: I - cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; II - inocorrência de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7105008).

Na espécie, verifica-se que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação aos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, haja vista que as questões referentes à duração razoável do processo e à proteção do salário, não foram trazidas à apreciação da Egrégia Primeira Câmara Cível, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(STF, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)

Além disso, no tocante ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Recorrente alega que
“A produção de prova pericial contábil e prova oral – depoimento preposto reclamada e prova testemunhal se faz necessário para comprovar a coação sofrida pelo obreiro a migrar de plano previdenciário e seu indeferimento viola o princípio da ampla defesa e contraditório, bem como causa cerceamento do direito de defesa”
(p. 7).

Com efeito, mister ressaltar que a Corte Suprema, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos incisos LIV e LV, do artigo 5º da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirmara-se:

[...] Basta analisar detidamente os autos para se concluir que em todas as suas manifestações no processo, o autor indicou as provas que pretendia produzir, constando expressamente a produção de prova oral.

Sabe-se que incumbe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370 do CPC/2015, mas somente quando existentes nos autos as provas suficientes ao deslinde da ação, o que não é o caso.

A ausência de produção de prova oral demonstra o evidente esforço em julgar improcedente a presente demanda, evidenciando o flagrante cerceio de defesa.

A prova oral comprovaria a verdade real dos fatos, devendo ter sido a audiência de instrução designada.

Enquanto as provas não têm o condão de prejudicar os interesses das partes, seu indeferimento, ao contrário, pode acabar com o direito material jurisdicionado.

Portanto, restaram violados os Art. 5º, inciso LV da CF/88, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385 caput e 442 do NCPC, ante ao claro cerceamento do direito de defesa. [...]

Portanto, o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385, Caput e 442, do Código de Processo Civil para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que também fora interposto Recurso Especial (id. 6566313), arguindo-se malferimento às mencionadas Normas legais.

Nesse contexto, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito aos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 7º, inciso X, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o
. [...]” (destaques no original)

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385, Caput e 442, do Código de Processo Civil para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Além disso, consoante também afirmado, fora interposto Recurso Especial (id. 6566313), arguindo-se malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

A propósito, destaca-se um excerto da razões do Apelo Extremo indicando a ocorrência de ofensa reflexa,
verbo ad verbum
(fl. 649):

[...] A ausência de produção de prova oral demonstra o evidente esforço em julgar improcedente a presente demanda, evidenciando o flagrante cerceio de defesa.

A prova oral comprovaria a verdade real dos fatos, devendo ter sido a audiência de instrução designada.

Enquanto as provas não têm o condão de prejudicar os interesses das partes, seu

indeferimento, ao contrário, pode acabar com o direito material jurisdicionado.

Portanto, restaram violados os Art. 5º, inciso LV da CF/88, os artigos 139, inciso VIII, 369, 385 caput e 442 do NCPC, ante ao claro cerceamento do direito de defesa. [...]

Com se percebe, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa às Normas Infraconstitucionais, sobretudo quanto à aplicação dos artigos 139, inciso VIII, 369, 385,
Caput
e 442, do Código de Processo Civil, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 13ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 04/08/2025

VOTO:
Declaro
minha suspeição para f
u
ncionar no feito, com base no art. 1
4
5,
§1º, do CPC/2015
.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto de relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto da Relatoria.
Acompanho o preclaro Relator.